Tribunal: TJDFT
Processo: 0708325-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ATIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERNATIVA POR OUTRO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO MODO INICIAL SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
1. Comprovada a prática do crime de embriaguez na direção de veículo automotor pelo laudo de exame de corpo delito em coerência com os depoimentos policiais na delegacia e em juízo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Se o réu cometeu a infração enquanto cumpria pena alternativa em outra Ação Penal, correta a maior censura na conduta a justificar a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade.
3. Segundo dispõe a Súmula n. 269 do STJ, o regime inicial semiaberto está adequado ao caso concreto em que a pena definitiva ficou inferior a 4 anos e o apenado é reincidente.
4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ante a reincidência específica do réu e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
5. Recurso conhecido e desprovido.